Tribunal: TJSP
Processo: 1024950-28.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação cível – Mandado de segurança – Alegação de indevida suspensão do direito de emitir notas fiscais eletrônicas em razão de divergências apuradas pela fiscalização entre o valor total de operações de aquisição de mercadorias e o valor total de mercadorias vendidas – Análise da documentação carreada aos autos que revela a imposição de medida de maior extensão, consistente na suspensão

Ementa:
Apelação cível – Mandado de segurança – Alegação de indevida suspensão do direito de emitir notas fiscais eletrônicas em razão de divergências apuradas pela fiscalização entre o valor total de operações de aquisição de mercadorias e o valor total de mercadorias vendidas – Análise da documentação carreada aos autos que revela a imposição de medida de maior extensão, consistente na suspensão preventiva da inscrição estadual da impetrante – Petição inicial que, contudo, não aborda tal aspecto – Ausência de apontamento preciso do ato coator, dos fundamentos legais que o alicerçaram e do porquê de eventual ilegalidade ou mesmo inconstitucionalidade – Procedência do pedido formulado na peça vestibular que seria inócua, na medida em que o restabelecimento do direito de emissão de notas fiscais eletrônicas não afastaria o fato de que suas atividades permaneceriam prejudicadas por força da restrição à sua inscrição estadual – Técnica de interpretação expressa no art. 322, §2o do CPC que não é apta a alterar a causa de pedir para que a referida matéria seja passível de análise – Inexistência de prévio processo administrativo que, além de não ter sido aduzida na exordial, não modificaria o descompasso entre o pedido e a real extensão do ato coator – Ausência de direito líquido e certo, considerados os limites da impetração – Denegação da segurança mantida, por fundamentos diversos daqueles adotados na r. sentença – Recurso desprovido.